Tribunal: TJES
Processo: 5013992-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013992-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANIA JOSE BATISTA ALVES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013992-23.2025.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDOS:
EDIVANIA JOSE BATISTA ALVES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“[...]
Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR A NULIDADE dos contratos de refinanciamento de empréstimo consignado nº 0084629553 e nº 0084630397, bem como a ineficácia das operações de “portabilidade” nº 0084629433 e nº 0084630347 que lhes serviram de suporte, por ausência de consentimento válido da consumidora;

b) DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO dos descontos vinculados aos contratos declarados nulos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

c) CONDENAR a ré à restituição em dobro, de todos os valores descontados em razão dos contratos nº 0084629553 e nº 0084630397 desde a competência de setembro/2024, corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

AUTORIZO a compensação dos créditos efetivamente depositados na conta da autora a título de “troco”, nos valores de, R$ 110,35 (cento e dez reais e trinta e cinco centavos e R$ 332,12 (trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), sob os quais deve incidir tão somente correção monetária pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02.
[...]”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

O recorrente/réu busca a improcedência total da demanda, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a exclusão de sua responsabilidade, sob a alegação de que o negócio subjacente é lícito e que não é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A controvérsia principal reside na responsabilidade das instituições financeiras, no âmbito da relação de consumo, por falha na prestação de serviços bancários que causou prejuízo financeiro à consumidora – especialmente no caso dos autos, onde o prejuízo advém da utilização fraudulenta do cartão de crédito da consumidora.

4.

A tese recursal do réu, que busca demonstrar a legalidade da contratação, uma vez que o contrato de portabilidade de empréstimo foi assinado eletronicamente. Entretanto, tal alegação não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a condenação em danos morais imposta na sentença.
Os serviços bancários implicam um risco inerente de fraudes e falhas de segurança do sistema, o que é classificado pela jurisprudência como risco da atividade (fortuito interno), conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a instituição financeira responde pelos danos causados independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A falha no sistema de segurança ou a ocorrência de fraudes em transações integram a própria essência do serviço, e o réu, na qualidade de fornecedor, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, a manutenção da condenação ao cancelamento do contrato e ressarcimento material e moral, ante a configuração do nexo causal e do dever de garantia da segurança, é medida imperiosa.

6.

Ademais, as provas
juntadas em sede de contestação, pelo banco, não são capazes de demonstrar o que é alegado na peça defensiva (tese reiterada em recurso inominado)
. E ainda que assim não fosse, a mera assinatura eletrônica (quando desvinculada de outros elementos que demonstrem a correção da contratação) não se presta a demonstrar o que a instituição financeira alega, pois não existem outros elementos individualizadores que a liguem com a transação guerreada – aplicando-se o Tema Repetitivo nº 1.061, do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Em razão dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo
in totum
a sentença objurgada
,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)